Tribunal: TJDFT
Processo: 0016982-70.2007.8.07.0003
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0016982-70.2007.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: VALDELICE DA COSTA PEREIRA APELADO: SABINO DA COSTA NOGUEIRA, LEANDRO DA COSTA NOGUEIRA, JUCELINO DA COSTA PEREIRA, MARIA DO CARMO DA COSTA PEREIRA, SIMONE DA COSTA NOGUEIRA, WILSON DA COSTA NOGUEIRA, DILCE DA COSTA PEREIRA, WALDETH DA COSTA PEREIRA, VANDERLI DA COSTA PEREIRA, VANIA SIMARA PEREIRA DA COSTA, MARCIA DA COSTA NOGUEIRA, ESPÓLIO DE ADRIANA DA COSTA NOGUEIRA, THIAGO CORDEIRO DA COSTA, NATHALLIA CORDEIRO DA COSTA, DANIELLE CRISTINE DE ALMEIDA COSTA, JULIAM ALENCAR COSTA, LOUHANSE DE SOUZA PEREIRA, RAFAEL DE ALMEIDA COSTA, D. V. G. D. C., LUCAS VANDERBERG DE SOUZA REPRESENTANTE LEGAL: CINTIA PEREIRA GALDINO D E S P A C H O Intime-se a apelante para que se manifeste sobre a preliminar de não conhecimento do recurso suscitada pela d. Procuradoria de Justiça. Prazo de 5 (cinco) dias. Brasília, 21 de agosto de 2020 17:11:49. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator